Tribunal: CARF
Processo: 12585.000594/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000594/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.838 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COFCO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
VENDA
COM
SUSPENSÃO
POR
PESSOA
JURÍDICA
OU
COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ÓLEO DIESEL UTILIZADOS NA FASE
AGRÍCOLA. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito a aquisição de óleo diesel utilizados em máquinas e
equipamentos empregados na fase agrícola.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CREDITAMENTO.
LIMITE
TEMPORAL.
ART.
31
DA
LEI
No
10.865/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO
RE 599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316, com trânsito em julgado em
20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a
decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas referentes ao óleo diesel utilizado
na fase agrícola e (ii) para afastar o limite temporal do art. 31 da Lei no 10.865/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000594/2010-94
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente),
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:
4. Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) (...) e
Declaração de Compensação (DCOMP) vinculada aos alegados créditos
5. Por meio do despacho decisório da EQAUD/DIORT/DERAT/SPO, (...) o Pedido de
Ressarcimento foi parcialmente deferido, no valor de R$ 223.059,95, e a Declaração de
Compensação homologada até o limite do direito creditório reconhecido, em síntese,
com base nos seguintes fundamentos:
i) No tocante à agroindústria (ramo de atuação do contribuinte), a legislação traçou
regras específicas para a apuração do crédito de PIS/COFINS. É bastante comum no
mercado agropecuário produtores rurais (pessoas físicas) fornecerem insumos
agropecuários a pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS e a COFINS no
regime não-cumulativo. Estas pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes
destas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam direito ao creditamento
pelos adquirentes. Este fato desequilibrava as relações comerciais no agronegócio, uma
vez que as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS e a COFINS no
regime não-cumulativo davam preferência para as aquisições de insumos agropecuários
de outras pessoas jurídicas, por que assim teriam direito ao creditamento relativo a estas
aquisições;
ii) O crédito presumido foi estabelecido, inicialmente, nas vendas dos bens relacionados
realizadas por pessoas físicas (Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, em seu art. 25,
incluiu os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei no 10.637, de 2002). O crédito era apurado
mediante aplicação de alíquota correspondente a 70% da alíquota prevista para a
contribuição sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção de
produtos destinados à venda, conforme estabelecia o inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637/2002. Com a sanção da Lei no 10.833, de 2003, os §§ 5o e 6o do art. 3o
possibilitaram também na COFINS a apuração do crédito presumido nas mesmas bases
que já haviam sido estabelecidas para a Contribuição para o PIS;
iii) A solução proposta (que já não está mais em vigor) não surtiu efeito na amplitude
planejada. Isso porque no agronegócio operavam também como fornecedores pessoas
jurídicas, cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de créditos normais
(cheios), em valor superior aos créditos presumidos gerados nas aquisições de insumos
de pessoas físicas. A alternativa adotada para que o mercado adquirisse o equilíbrio foi,
então, suspender a incidência das contribuições nas vendas daqueles produtos realizadas
por pessoas jurídicas, visando afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

apuração e dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nas vendas
efetuadas com suspensão. Os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
revogaram as disposições mencionadas nas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
reformulando em parte a solução anteriormente desenhada;
iv) A suspensão da incidência das contribuições, conforme delineada acima, é regra e
não exceção, tendo, portanto, cunho obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925,
de 2004, estabelece marco imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins fica suspensa no caso de venda:”. Não consta na legislação a possibilidade
de, ao efetuarem vendas de produtos agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no
caput do art. 8o, as pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a II do § 1o do mesmo
artigo recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal a seus clientes. Se
assim fosse, estar-se-ia voltando à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas
não têm essa possibilidade. Assim, revela-se a sapiência da Lei que forçou um
equilíbrio por justiça fiscal. A Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, em seus art. 4o
e 6o, confirma este entendimento;
v) O crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou compensado, mas somente
utilizado como desconto da Contribuição devida.
vi) A forma de apuração do crédito pelo contribuinte está em desacordo com a
legislação. Conforme demonstrado na fundamentação deste despacho, o contribuinte
deveria ter efetuado as suas compras de café com a suspensão aludida nos arts. 8o e 9o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, o que geraria crédito presumido e não crédito
cheio. Afinal, o interessado compra café cru em grão de pessoas jurídicas que se
enquadram no conceito de cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa que exerça
atividade agropecuária;
vii) Não obstante na maioria das notas fiscais de compra de insumos constar: “VENDA
SUJEITA A INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS, NÃO SUJEITA A SUSPENSÃO NOS
TERMOS DO ART. 9° DA LEI N° 10.925/2004.” conclui-se que essas operações
deveriam, OBRIGATORIAMENTE, ter sido realizadas com suspensão e foram
consideradas pela fiscalização como se assim tivessem sido. Então, essas operações
geraram crédito presumido à NOBLE BRASIL S.A.
DJ DRJ08 SP Fl. 1602 Original Processo 12585.000594/2010-94 Acórdão n.o 16-78.171
DRJ/SPO Fls. 4 4 viii) No tocante à produção de açúcar e álcool, a empresa pleiteia
créditos relativos ao óleo diesel combustível. Este combustível é utilizado, segundo
planilha entregue pelo contribuinte, na colheita da cana-de-açúcar. No caso em análise,
o interessado pleiteia crédito relativo às despesas com combustíveis utilizados nas
máquinas, equipamentos e veículos empregados nas atividades de colheita da cana-de-
açúcar, o que fornecerá o insumo necessário à fabricação do açúcar e do álcool, que
serão destinados à venda. Nesse contexto, observa-se que o combustível consumido não
é aplicado nas máquinas, equipamentos e veículos diretamente ligados à produção do
bem destinado à venda, sua relação com o produto industrializado pela empresa é
apenas indireta, se comportando como insumo do insumo; não sendo, portanto, essa
despesa passível de gerar crédito das contribuições em análise. Assim, o crédito relativo
ao óleo diesel combustível foi glosado pela fiscalização;
ix) O crédito presumido relativo aos bens utilizados como insumos foi calculado
aplicando-se a alíquota de 0,5775% (35% de 1,65%). O crédito presumido não pode ser
ressarcido/compensado;
x) Quanto aos créditos de despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas,
foram aceitos apenas as despesas relativas a dois contratos confirmados pela empresa;
xi) Quanto aos créditos sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de
depreciação), foram glosados os créditos advindos dos bens adquiridos até 30 de abril
de 2004 (art. 31 da Lei no 10.865/2004).
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão no seguinte sentido:
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VENDAS COM SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
A suspensão da incidência de PIS nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, tem caráter obrigatório e aplica-se às vendas para a agroindústria com finalidade
de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de incidência de
PIS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
Conforme o art.
8o da Lei no 10.925 de 2004, a pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor de PIS não cumulativo, pode descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal.
CRÉDITOS. INSUMOS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
Sob o regime de incidência não cumulativa o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica que sejam
intrínsecos à atividade e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no
serviço prestado.
CRÉDITOS. INSUMOS. FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS/COFINS devido sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar
e de álcool produzidos.
CRÉDITO. DESPESAS DE ALUGUEIS. COMPROVAÇÃO.
Restando comprovado despesas com alugueis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, é de se considerar os
créditos correspondentes.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma:
a) que tem direito ao crédito relativo à aquisição de café;
b) aplicação do art. 146 do CTN;
c) da aplicação no REsp no 1.221.170/PR do STJ ao conceito de insumo;
d) reversão das glosas de (i) óleo diesel e (ii) depreciação de móveis e utensílios,
veículos, computadores e softwares são inequivocamente úteis e necessárias à
manutenção da fonte de produção do faturamento oferecido pela Recorrente à
tributação pelo PIS/COFINS.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

e) Despesa de aluguel

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
QUE TEM DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CAFÉ

Aduz a contribuinte que tem direito ao crédito referente à aquisição de café, por
outra banda assim compreendeu a DRJ conforme consta em recurso voluntário:
(...) acórdão em entender que a suspensão do PIS/COFINS prevista no artigo 9° da Lei
n° 10.925/2004 deveria ter sido obrigatoriamente aplicada pelos fornecedores da ora
Recorrente, de modo que esta não faria jus aos créditos decorrentes das operações em
debate na apuração normal das contribuições, mas sim como créditos presumidos.
Pois bem, essa Turma julgadora já analisou o caso envolvendo a mesma
contribuinte, na época com outra denominação, nesse sentido foi proferido o voto:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 REGIME NÃO
CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
Acórdão no 3201003.411– 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.

Ainda a 3a CSRF:

9276061#
Numero
do
processo:12585.720382/2011-16
Turma:3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE. É obrigatória a
suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na operação de
venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal,
realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa
agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Diante do exposto, adoto as mesma razões de decidir do acórdão 3201003.411 que
também enfrente a hipótese do art. 146 do CTN, vejamos:
Ademais, a praticidade tributária permite que o Fisco escolha qual o sujeito
interveniente em determinado conjunto de operações irá auditar. Não por outro motivo a
tão conhecida substituição tributária, há muito instituída no direito pátrio, e, ainda que
contestadas em tribunais superiores, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio.
Quanto às soluções de consulta, nada haveria a acrescentar aos fundamento da decisão
recorrido. Seu conteúdo material não afirma a facultatividade da indigitada suspensão,
basta a leitura atenta do teor de todas elas; formalmente, ainda que outras fossem as
interpretações, não teriam efeitos à recorrente, vez que não figurava como consulente.
E neste sentido nenhum amparo à pretensão da recorrente o avocado art. 146 do CTN,
pois não se está diante de situação de mudança de critério jurídico anteriormente fixado
pelas autoridades da Receita Federal Em hipótese alguma a legislação negligenciou a
sistemática da não_cumulatividade do PIS/Cofins; ao contrário, o art. 9o da Lei no
10.925/04 com o objetivo de conceder crédito onde não havia nas aquisições de pessoas
físicas tratou de aplicar o instituto do crédito presumido que por opção do legislador, já
demonstrado em sua teleologia, estendeu às pessoas jurídicas, ainda que compreendido
como um limitador.
Não há que se falar em introdução da suspensão obrigatória somente com o advento da
IN RFB no 979 de 2009 ou pela Lei 12.599/2001. A obrigatoriedade da suspensão está
no texto original "A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica
suspensa (...)", a evolução legislativa trouxe maior simplificação e especificidade à
regra, conquanto rotulado ou nomeado pelo caráter interpretativo.
(...)
Isto posto, acertada a decisão recorrida que mantém a glosa dos créditos básicos nas
aquisições de café das pessoas jurídicas obrigadas a realizar vendas do produto com a
suspensão da Contribuição para a Cofins.
Relator - PauloRobertoDuarteMoreira

Assim, nego provimento.

2
DA APLICAÇÃO NO RESP No 1.221.170/PR DO STJ AO CONCEITO DE INSUMO
Nota SEI 63/18 da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como
jurisprudência do STJ (REsp no 1.221.170), que é aplicado ao presente caso.
Assim, para que tenha a contribuinte o direito ao crédito, seu pleito deve
demonstrar essencialidade e relevância.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

Nesse sentido o já mencionado acórdão 3201003.411, assim definiu sobre o óleo
diesel:
REGIME NÃO CUMULATIVO. ÓLEO DIESEL UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA
CANA. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito a aquisição de óleo diesel utilizados em máquinas e equipamentos
empregados na fase agrícola da produção do açúcar e álcool. ÓLEO DIESEL.
(...)
Pretende a recorrente tomar crédito com as despesas na aquisição de combustíveis óleo
diesel utilizados nas máquinas, equipamentos e veículos empregados na atividades de
colheita de canadeaçúcar.
O fundamento da glosa foi a não aplicação do insumo em máquinas e equipamentos
ligados à produção bem destinado à venda, no caso açúcar ou álcool.
Sob este único fundamento há de se refutar a glosa, pois que entendo a fase agrícola não
estar dissociada da produção, conforme argumentos expostos no tópico de conceituação
de insumos.
Concluo que o óleo diesel utilizados nas máquinas e equipamentos empregados na fase
agrícola da produção de açúcar e álcool é insumo apto a conceder o direito ao crédito de
PIS e de COFINS nos termos da legislação aplicada.

Assim, entendo que o óleo diesel utilizado é na fase agrícola, assim dou
provimento.
Já no que tange o ativo imobilizado, verifica-se a glosa pela fiscalização:
Dos créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação)
62.Para apurar a base de cálculo do crédito sobre bens do ativo imobilizado (com base
nos encargos de depreciação), foi utilizada a planilha APURAÇÃO PIS e COFINS
NOBLE BRASIL S.A. apresentada pelo interessado (Anexo n° 12585.000005/2012-30
do presente processo), na qual o contribuinte destaca os centros de custo que embasam a
base de cálculo do referido crédito. Foi solicitado o detalhamento desses centros de
custo para análise pormenorizada (Anexo n° 12585.000005/2012-30 do presente
processo).
63.Dessa análise, concluiu-se que o contribuinte se credita de bens imobilizados
adquiridos antes de 30 de abril de 2004, fato que é proibido pela legislação, in verbis
(...)
64.Assim, os créditos advindos dos bens adquiridos até 30 de abril de 2004 serão
glosados.

Fato que o Supremo Tribunal Federal assim proferiu decisão em repercussão
geral:
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000594/2010-94

PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
(RE 599316, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG
05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

Assim, dou provimento para afastar a limitação temporal.

3
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para (i)
reverter as glosas referentes ao óleo diesel utilizado na fase agrícola e (ii) para afastar o limite
temporal do art. 31 da Lei no 10.865/2004.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 1690
DF CARF MF
Original